Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707153-68.2019.8.07.0014 RECORRENTE: M. E. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DA COSTA FERNANDES DE SOUZA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REAGENDAMENTO. ASSISTÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. CRIANÇA. PERDA DE AULA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A responsabilidade civil dos prestadores de serviço de transporte aéreo é objetiva, ou seja, prescinde da comprovação de culpa do fornecedor, bastando, para que seja responsabilizado pelo dano causado, a comprovação da ocorrência de falha ou defeito do serviço, o dano e a relação de causalidade entre os mesmos. 2 - Predomina na jurisprudência pátria o entendimento de que os desmesurados atrasos e cancelamento de viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que reste provado nos autos e que não configure fato imprevisível, hábil a caracterizar caso fortuito ou de força maior. 3 - No caso em exame, não se observa que os transtornos decorrentes do cancelamento e reagendamento do voo contratado pela Autora, tenham ultrapassado a fronteira dos dissabores cotidianos das relações sociais e comerciais, não se configurando o dano moral alegado. Apelação Cível desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 734, ambos do Código Civil, ao não vislumbrar a responsabilidade objetiva da recorrida, fornecedora de serviços de transporte aéreo. Afirma ser desarrazoável a não constatação da ocorrência de dano moral indenizável, pois os fatos, as características da responsabilidade objetiva e a inexistência de qualquer causa excludente da responsabilidade, apontam pela existência do abalo. Aduz que o acórdão ora combatido não deu vigência a tais leis federais, deixando de aplicar a devida responsabilidade àquele que não observou os direitos do consumidor advindos da Resolução 400/ANAC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14 do CDC, 186 e 734, ambos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes proposto pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028